Tribunal: TJBA
Processo: 8045685-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045685-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ONCO D'OR ONCOLOGIA BA LTDA

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, MAITE BORGES BATINGA CORREIA DE MELO

AGRAVADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
ERIKA VAQUEIRO TARQUINIO DE SOUZA, JOAO GILBERTO DE SOUSA NEVES, ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DE VALORES GLOSADOS DO CÁLCULO EXEQUENDO. MANUTENÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE SE RESTRINGE AO PAGAMENTO DE PARCELAS INADIMPLIDAS DURANTE A VIGÊNCIA DE MEDIDA LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. DECISÃO PRECÁRIA QUE APENAS DETERMINOU A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL NOS MOLDES ORIGINAIS, NADA AFASTANDO OS MECANISMOS CONTRATUAIS DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E POSSIBILIDADE DE GLOSAS. TÍTULO QUE NÃO CONTÉM CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO AUTORIZADOS OU RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS RECUSAS ADMINISTRATIVAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO FINAL DA IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA EXTRAPOLAÇÃO EVIDENTE. PRETENSÃO DE DISCUTIR A LICITUDE DAS GLOSAS QUE DEMANDA AÇÃO PRÓPRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo de instrumento de nº
8045685-05.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ONCO D'OR ONCOLOGIA BA LTDA
e agravada
PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar
PREJUDICADO
o Agravo Interno e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator